Tribunal: TJSP
Processo: 1008639-03.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO- Ação declaratória c.c. indenização por dano moral – Furto/Perda de cartão de crédito – Compras realizadas com o cartão negadas pela autora - Autora que alega apenas ter comunicado a loja para bloqueio do cartão no dia seguinte e confessa que deixou de comunicar o banco por falta de conhecimento – Boletim de Ocorrência lavrado muito tempo após o ocorrido – Réus que não tinham

Ementa:
APELAÇÃO- Ação declaratória c.c. indenização por dano moral – Furto/Perda de cartão de crédito – Compras realizadas com o cartão negadas pela autora - Autora que alega apenas ter comunicado a loja para bloqueio do cartão no dia seguinte e confessa que deixou de comunicar o banco por falta de conhecimento – Boletim de Ocorrência lavrado muito tempo após o ocorrido – Réus que não tinham como saber sobre o furto – Falha na prestação do serviços, entretanto, ao permitir a realização de compras acima do limite de crédito da autora sem qualquer consulta ou comunicação - Responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados configurada – Inexigibilidade do débito confirmada - Negativação do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito - Dano moral configurado - Indenização devida – Quantum fixado de acordo com os limites da proporcionalidade e razoabilidade - Sentença mantida - Recurso desprovido